Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028915-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), RONALDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 017.609.741-45 (EMBARGADO), CLEBER PAULO DE SOUSA - CPF: 268.832.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGADO(S):
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES E À FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE PREQUESTIONADORA. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, manteve decisão liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1.040 do STJ e dispositivos legais sobre vencimento antecipado e purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.040 do STJ e ao vencimento antecipado da dívida;

(
ii
) se há erro na exigência de demonstração de periculum in mora em sede de tutela de urgência em rito especial regido pelo Decreto-Lei no 911/1969; e

(
iii
) se os embargos, ainda que com fim para
prequestionamento
, preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara as alegações da parte, inclusive quanto à ausência de risco de dano irreparável, não se constatando qualquer omissão ou obscuridade.

4. A aplicação subsidiária do art. 300 do CPC/2015 foi devidamente fundamentada, não havendo incompatibilidade com o rito especial do Decreto-Lei no 911/1969.

5.

A fundamentação do voto embargado não exige manifestação ponto a ponto sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

6
. A mera finalidade de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra o acórdão em ID no
317019389
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

O
embargante
assevera
, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da aplicação do Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a contestação na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 somente deve ser apreciada após a efetivação da medida liminar.

Alega, ainda, omissão quanto ao vencimento antecipado da dívida, previsto contratualmente, e à necessidade de pagamento integral da obrigação para fins de purgação da mora, conforme o art. 3o, §2o, do referido diploma legal.

Sustenta que a decisão embargada teria aplicado indevidamente o art. 300 do CPC/2015, exigindo demonstração de periculum in mora, o que seria incompatível com o rito especial do Decreto-Lei no 911/69, que prevê a concessão da liminar mediante simples comprovação da mora.

Por fim, afirma que os embargos possuem finalidade
prequestionadora
, à luz da Súmula 98 do STJ, afastando-se qualquer alegação de caráter protelatório.

Sem contrarrazões (ID.
322385862).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGADO(S):
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra o acórdão em ID no
317019389
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO(S): RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra decisão proferida (ID. 183028795 autos de processo n. 1000782-27.2024.8.11.0079) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que deferiu parcialmente pedido de tutela formulado em reconvenção, autorizando o depósito judicial das parcelas vincendas e suspender ordem de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão que impede a recuperação imediata do bem, alegando afronta ao rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/69.

Sustenta que o comparecimento espontâneo do devedor e a tentativa de consignação em pagamento desvirtuam a finalidade da ação de busca e apreensão, violando os princípios da boa-fé processual e o entendimento consolidado do STJ nos Temas Repetitivos 1.040 e 722.

Argumenta que a decisão compromete a efetividade da tutela de urgência ao permitir que o bem permaneça na posse do devedor inadimplente, expondo-o a riscos como depreciação ou ocultação. Reforça que a consignação é instituto distinto da purgação da mora, que exige o pagamento integral da dívida nos termos legais.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Nesta ceara de cognição não exauriente, a parte agravante não demonstrou, de forma suficiente, a existência de periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que comprove a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a pretensão pode aguardar a regular análise do mérito recursal sem risco de comprometimento à efetividade do direito alegado.

Não há notícias de ocultação ou dilapidação do bem que permanece como garantia ao contrato de financiamento, suspendendo, tão somente, a constrição imediata. Além disso, ainda foi determinado o pagamento judicial das parcelas vincendas, logo, o risco de dano irreparável não se mostra presente.

A concessão de medida liminar recursal, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, dentre eles o perigo de dano, o qual deve ser demonstrado de forma clara e objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, caso apresentada, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

No caso concreto, a alegação de periculum in mora não restou suficientemente demonstrada pelo agravante.

Não há elementos que indiquem risco de ocultação, deterioração ou dilapidação do veículo objeto da lide. Ademais, o depósito judicial das parcelas vincendas assegura, ainda que de forma provisória, a manutenção da garantia contratual, afastando eventual prejuízo imediato ao credor fiduciário.

Ressalte-se que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco concreto de dano irreparável, circunstâncias que não se evidenciam na presente hipótese. A pretensão da agravante, ao fim e ao cabo, demanda exame aprofundado do mérito, incompatível com a cognição sumária da presente fase.

Nesse contexto, à míngua de comprovação de risco concreto e irreversível, deve ser mantida a decisão agravada que, de forma prudente e equilibrada, preservou o resultado útil do processo sem causar prejuízo irreparável às partes.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

Examinando os fundamentos do acórdão embargado, observa-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas. A decisão embargada enfrentou, de forma clara e coerente, o argumento de que o depósito judicial das parcelas vincendas, aliado à ausência de risco concreto de ocultação ou deterioração do bem, autorizava a suspensão temporária da ordem de busca e apreensão, com fundamento na ausência de periculum in mora.

Quanto à alegada omissão sobre o Tema 1.040 do STJ, não assiste razão ao embargante. Ainda que o precedente não tenha sido mencionado de modo literal, a
ratio

decidendi
do acórdão se coaduna com a interpretação sistemática do Decreto-Lei no 911/69 e do CPC, ponderando a aplicação do rito especial à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto. O colegiado reconheceu que a suspensão da medida não afronta o procedimento especial, porquanto não se demonstrou risco de dano irreversível ao credor, sendo legítima a solução prudencial adotada pelo juízo de origem. Assim, não há omissão, mas mera divergência interpretativa quanto à extensão do precedente invocado.

No tocante à suposta omissão relativa ao vencimento antecipado da dívida e à purgação da mora, verifica-se que o acórdão considerou, de forma global, que o depósito judicial assegurava provisoriamente o crédito, e que o exame exauriente da mora demandaria cognição ampla, incompatível com a fase de tutela provisória. A questão, portanto, foi implicitamente enfrentada, afastando-se a necessidade de pronunciamento específico sobre cada fundamento jurídico invocado pelo recorrente.

De igual modo, a invocação do art. 300 do CPC não configura contradição ou vício formal. A decisão embargada apenas aplicou, de forma subsidiária, os critérios gerais da tutela de urgência para avaliar a razoabilidade da suspensão da medida, sem afastar o regime próprio do Decreto-Lei no 911/69.

Dessa forma, as alegações deduzidas nos embargos traduzem mero inconformismo com a conclusão do julgado, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Pretende o embargante, em verdade, reabrir a discussão sobre o mérito da decisão colegiada, o que é inviável na via
aclaratória
.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025